Tribunal: CARF
Processo: 10935.724301/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724301/2014-49
ACÓRDÃO
2004-000.237 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RADIO CIDADE DE CASCAVEL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2014
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEFERIDA E LANÇAMENTO DE OFÍCIO
REFLEXO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA OPÇÃO
DO CONTRIBUINTE NO SIMPLES NACIONAL APÓS SER VITORIOSO NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
NO
PROCESSO
DE
EXCLUSÃO.
LANÇAMENTO CANCELADO.
Deve ser cancelado o lançamento de ofício para prevenir decadência em
relação ao contribuinte cuja opção pelo Simples Nacional foi indeferida
pela administração, resultando no lançamento reflexo, mas que se sagrou
vencedor no processo de exclusão, sendo ao final reconhecido como
optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
– Simples Nacional.
O resultado da decisão administrativa definitiva sobre o indeferimento da
opção da empresa ao Simples Nacional, que foi favorável ao contribuinte e
o manteve na sistemática simplificada, deve ser replicada no processo que
cuida do lançamento de ofício reflexo que exigia contribuições
previdenciárias e de Terceiros como as empresas em geral não optantes
pelo Simples Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.237 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724301/2014-49
2

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 187/199), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 177/184),
consubstanciada no Acórdão no 06-53.536 - 5a Turma da DRJ/CTA, de 17/11/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2014
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO. PRAZO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, na ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, aplica-se o prazo decadencial previsto no artigo 173, I do
Código Tributário Nacional.
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO INDEFERIDA.
O contribuinte cuja opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional foi indeferida, deve recolher as Contribuições
Previdenciárias como as empresas em geral.
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO
INDEFERIDA.
LANÇAMENTO
FISCAL.
FATO
IMPEDITIVO INEXISTENTE.
A pendência de decisão administrativa definitiva sobre o indeferimento da opção
da empresa ao Simples Nacional não impede a constituição do crédito tributário e
seus consectários legais, que é procedimento plenamente vinculado e obrigatório.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.237 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724301/2014-49
3
CONTRIBUIÇÃO PARA O SIMPLES. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A determinação de produção de provas seja de ofício ou a requerimento das
partes é prerrogativa da autoridade julgadora que pode indeferir o pedido sempre
que as considerar prescindíveis para o julgamento da demanda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.055.917-4, 51.055.918-2) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 58/65)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 27/11/2014 (e-fl. 145), foi
bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com
breves adaptações quando necessárias:

O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a
empresa em epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração (AI), consolidados em
25/11/2014, a seguir descritos:

- DEBCAD no 51.055.917-4, no montante consolidado de R$ 523.772,04,
referente às contribuições previdenciárias (contribuição da empresa, inclusive
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
SAT/RAT), devidas e não recolhidas à Seguridade Social, incidentes sobre valores
pagos aos seus segurados empregados e contribuintes individuais no período de
01/2009 a 03/2014, inclusive o décimo terceiro salário.

- DEBCAD no 51.055.918-2, no montante consolidado de R$ 94.270,18,
referente às contribuições devidas a Outras Entidades ou Fundos, denominados
Terceiros, incidentes sobre valores pagos aos seus segurados empregados no
período de 01/2009 a 03/2014, inclusive o décimo terceiro salário.

O Relatório Fiscal de fls. 58/65 e seus anexos (fls. 66/123) informam, em
síntese, que:

- O contribuinte era optante do Simples Nacional no período compreendido
entre 01/07/2007 a 31/12/2008.

- Em virtude de o contribuinte possuir débitos junto a Fazenda Pública é
vedado o ingresso e permanência no Simples Nacional (art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123), assim a opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), doravante Simples Nacional, foi
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.237 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724301/2014-49
4
indeferida por problemas fiscais em 25/03/2009., com efeitos a partir de
01/01/2009.

-
A
contestação
ao
indeferimento
(Processo
Administrativo
10935.002454/2009-74) dessa opção encontra-se pendente de julgamento junto
ao CARF.

- Mesmo com o indeferimento da opção ao Simples Nacional, a autuada
declarou nas GFIPs e efetuou os recolhimentos como se optante fosse, razão pela
qual foram apuradas as contribuições devidas incidentes sobre as remunerações
pagas/creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais a serviço
da empresa, adotando-se o prazo decadencial de 5 anos a regra do art. 173, I, do
CTN.

- A informação indevida de Optante pelo Simples Nacional em GFIP faz com
que o Sistema SEFIP calcule os valores das contribuições previdenciárias devidas à
Seguridade Social e aquelas destinadas a Outras Entidades (Terceiros)
incorretamente. Sendo assim, em razão de que a empresa ter sido excluída da
sistemática de pagamento simplificado de tributos via Simples Nacional, a
empresa deve recolher a parte patronal (INSS, RAT/FAP e Terceiros) incidente
sobre as remunerações de seus segurados empregados e contribuintes
individuais, relativo ao período de 01/2009 a 03/2014.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 147/153), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificada dos lançamentos em 27/11/2014 (fls. 145), a autuada
apresentou a impugnação de fls. 147/153, acolhida como tempestiva pelo órgão
preparador (fl. 172), acompanhada dos documentos de fls. 154/168 alegando, em
síntese, que:

1. Sua opção ao Simples Nacional foi indeferida sem fundamento em
qualquer das hipóteses previstas em lei.

2. O presente auto de infração não poderá surtir nenhum efeito, uma vez
que o indeferimento ao Simples Nacional ainda não restou definitivamente
solvida pelo CARF no âmbito do Processo Administrativo 10935.002454/2009-74.

3. Requer pela aplicação do prazo decadencial a partir da data do fato
gerador.

4. Para fins de aferição do quantum debeatur, postula a compensação de
todos os valores pagos de forma indevida.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.237 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724301/2014-49
5

5. Apoiando-se em jurisprudência do TRF1, argumenta ser completamente
despropositado o procedimento em que se reputou possível a outorga de eficácia
retroativa ao Termo de Indeferimento do pleito de integração ao SIMPLES
NACIONAL – a partir de 01.01.2009 – a proporcionar o lançamento.

6. O recurso interposto em processo administrativo de exclusão do Simples
Nacional, tem o efeito de suspender a exigibilidade dos créditos daí decorrentes,
não podendo, portanto, haver incidência de nenhuma multa, de ofício e de mora,
e nem de juros.

7. Por fim, pede: i) o cancelamento integral do auto de infração; ii) a
exclusão dos créditos lançados anteriormente a dezembro de 2009 pela
decadência; iii) que seja restringido o lançamento ao período posterior à
notificação do indeferimento da opção ao Simples Nacional; iv) a exclusão dos
valores da multa de ofício e dos juros de mora; e v) a produção de provas que se
fizerem necessárias, testemunhal, documental e pericial.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
Assentou-se que o lançamento deve prosseguir, independentemente do resultado
do processo de exclusão do Simples, por se tratar de lançamento para prevenir a decadência.
Cita a Súmula CARF no 77, nestes termos: “A possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento dos
créditos tributários devidos em face da exclusão”.
Diz que constatado o não recolhimento das contribuições previdenciárias patronais
e a de terceiros, após o indeferimento da opção no sistema simplificado de tributação, é de se
efetivar o lançamento de prevenção da decadência. Em relação a compensação, não acolhe os
pagamento no Simples e acrescenta que a contribuição social destinada a terceiros e a
contribuição previdenciária do segurado (Lei no 8.212, art. 20) constituem obrigações tributárias
distintas.
Entendeu ser o prazo decadencial contado pela regra do inciso I do art. 173 do CTN
em razão de compreender que houve informações inverídicas nas GFIPs.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Na peça recursal aborda prejudicial com o processo de exclusão no
10935.002454/2009-74, devendo o auto de infração ser cancelado
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.237 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724301/2014-49
6
Aduz tese de decadência parcial. Sustenta necessidade de aproveitamento do que
foi recolhido no Simples. Alega que se mantido o ato de exclusão, ele não pode ter efeito
retroativo. Pondera que a multa de ofício e os juros de mora não podem ser aplicados em
lançamento para prevenir a decadência quando suspenso o crédito tributário considerando que há
recurso no processo de exclusão do Simples.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
O Processo no 10935.002454/2009-74 foi resolvido favoravelmente ao
contribuinte, estando atualmente arquivado, tendo sido incluso o contribuinte no Simples com
efeito a partir de 01/01/2009, conforme Acórdão 1001-000.076, da 1a Turma Extraordinária da
1a Seção do CARF. A decisão aplicou a Súmula CARF no 22, nestes termos: “É nulo o ato
declaratório de exclusão do Simples que se limite a consignar a existência de pendências perante
a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não
esteja suspensa.”
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 7/12/2015, e-fl. 186, protocolo recursal em 5/1/2015, e-fl. 187), tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe
sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual,
inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a
Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.237 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724301/2014-49
7

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício para prevenir decadência em razão da exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
ocasião em que se exigiu contribuições previdenciárias e de Terceiros da empresa como se não
fosse optante do sistema unificado e simplificado.
Consta que a exclusão do Simples Nacional era debatida no Processo no
10935.002454/2009-74.
Pois bem. Tem-se que o sujeito passivo se saiu vitorioso na controvérsia
desenvolvida no referido processo de irresignação contra a exclusão do Simples Nacional, o que
fulmina o lançamento de ofício motivado exclusivamente no ato de exclusão.
Ora, se o contribuinte se manteve no Simples Nacional, a partir do seu sucesso no
contencioso fiscal, então o lançamento dos autos não se sustenta.
Cabe, no presente caso, apenas replicar os efeitos daquela decisão. Veja-se.
No Acórdão no 1001-000.076, de 30/10/2017, a 1a Turma Extraordinária da 1a
Seção de Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário
do contribuinte para aplicar a Súmula CARF no 22 e cancelar o ato declaratório de exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, de modo que o sujeito passivo retornou ao Simples com efeitos
a partir de 01/01/2009.
Não houve recurso especial, nem embargos de declaração.
Consta naquela decisão que a exclusão do Simples Nacional fundada em supostos
débitos junto a Fazenda Nacional não estavam discriminados, o que foi constatado, inclusive, após
diligência. Os termos da Súmula CARF no 22 são claros:
“É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a consignar a
existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a
indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.”
Neste sentido, as declarações em GFIP, como empresa do Simples Nacional, estão
corretas, o que fulmina a motivação do lançamento de ofício, que havia sido lavrado para prevenir
decadência ante o debate do acerto, ou não, da exclusão do Simples e da alegação de erro na
declaração em GFIP como empresa optante do Simples Nacional.
Sendo assim, com razão o recorrente.

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.237 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724301/2014-49
8
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no mérito,
considerando a reinclusão do contribuinte no Simples Nacional, dou-lhe provimento para cancelar
o lançamento e reformar a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 216
DF CARF MF
Original